Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-25.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014729-25.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), DIEGO PRIETO DE AZEVEDO - CPF: 218.146.338-71 (ADVOGADO), RODRIGO NARCIZO GAUDIO - CPF: 369.190.348-75 (ADVOGADO), FERNANDO CELICO CONCEICAO - CPF: 330.793.558-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO D
E
RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a data sugerida pelo sistema
PJe
como termo final do prazo para manifestação configura justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso de apelação protocolizado naquela data.

III. Razões de decidir:

3.

A data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
2.079.642/PA.

4. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 180, 197, 223, 231, V, 485, VI, 932, III, 1.003, § 5º e 1.021, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.079.642/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma,
DJe
22.3.2024; STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1014729-25.2023.8.11.0002, ajuizada em face de
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA — VÁRZEA GRANDE — SPE LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece ser reformada, argumentando que o sistema eletrônico oficial do Tribunal (
PJe
), na aba "
Expedientes
", referente à Intimação n. 40843728, exibiu expressamente a data de 05.8.2025 como data limite prevista para ciência ou manifestação, induzindo legitimamente o Município a erro e configurando justa causa apta a afastar a intempestividade reconhecida.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
no Id. 347009388, pugnando pelo não provimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo
interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

Como consignado na decisão monocrática recorrida, a intimação eletrônica da sentença foi expedida em 09.6.2025 (segunda-feira) e lida pela Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande em 23.6.2025 (segunda-feira).

Nos termos do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil, o prazo tem início no dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica.

Assim, o prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis para interposição do recurso cabível, a teor dos
arts
. 180 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, teve início em 24.6.2025 (terça-feira) e findou-se em 04.8.2025 (segunda-feira), sendo o recurso de apelação protocolizado somente em 05.8.2025 (terça-feira), portanto, a destempo.

Na oportunidade, a decisão recorrida consignou expressamente que, embora o sistema
PJe
tenha exibido a data de 05.8.2025 como data limite prevista para ciência ou manifestação na aba "
Expedientes
", tal circunstância não tem o condão de afastar a intempestividade verificada, porquanto eventual data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime o recorrente de seu ônus exclusivo de realizar a correta contagem dos prazos processuais.

Nessa linha,
“
[e]
ventual
data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.079.642/PA, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18.3.2024, publicado no
DJe
em 22.3.2024).

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026